Tribunal: STF
Processo: HC 267503
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado e uso de documento falso. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.A.B. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 220.975/SP (evento 3, fls. 348-353).

O paciente foi preso preventivamente e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013), lavagem de dinheiro (art. 1º, § 1º, inciso II e § 4º, da Lei 9.613/1998, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal), furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos II e IV, por quatro vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal) e uso de documento falso (art. 304, combinado com os artigos 297 e 61, inciso II, alínea “b”, por quatro vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal)(evento 2).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva. Aduz que o paciente está segregado cautelarmente desde 26.11.2024, sem o encerramento da instrução criminal. Alega ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão, visto que os supostos delitos foram praticados sem violência ou grave ameaça. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3, fl. 346):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte de recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa voltada ao desvio e furto de cargas de elevado valor.
2. A parte agravante alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo para encerramento da instrução, falta de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva violação à regra da contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível apreciar pedido já analisado em writ anteriormente impetrado nesta Corte Superior; e (ii) saber se há excesso de prazo para a formação da culpa, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de denunciados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mera reiteração de pedido veiculado em impetração anterior, relacionado à suposta ausência dos pressupostos legais para decretação e manutenção da prisão preventiva, impede o conhecimento do recurso ordinário interposto.
5. A análise acerca de eventual excesso de prazo deverá levar em conta, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todas as particularidades do caso concreto, tais como o tempo de duração da prisão cautelar, bem como a complexidade e o modo com que o processo tem sido conduzido pelo Estado.
6. No caso, o contexto descrito no acórdão recorrido, revelando que o recorrente é acusado de integrar, juntamente com outros 18 (dezoito) investigados, complexa organização criminosa, responsável por multiplicidade de delitos, justifica natural prolongamento da fase de formação de culpa.
7. Informações que evidenciam atuação diligente do Juízo processante, que vem empreendendo esforços para conduzir a ação penal dentro de prazo razoável, não estando configurado constrangimento ilegal decorrente de injustificado excesso de prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido."

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).   

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

A autoridade coatora negou provimento ao agravo regimental no RHC 220.975/SP, ao fundamento de que os pressupostos da prisão preventiva não foram analisados pela Corte local, bem como por entender tratar-se de mera reiteração de pedido formulado anteriormente. Ressaltou que “em consulta ao sistema processual desta Corte Superior, constata-se que as questões foram também suscitadas por meio do HC n. 992051/SP", de modo que "tratando-se de reiteração de pedido veiculado em anterior impetração, já julgada, recentemente, pela 5ª Turma, não há como ser conhecido, no ponto, o presente recurso ordinário".

Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nos autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ademais, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inadmissibilidade de impetração de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

Por outro lado, no que tange à tese defensiva de excesso de prazo na formação da culpa, de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.

Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); ”Afigura-se razoável o prazo da prisão cautelar diante do atraso no processamento da ação penal provocado pela defesa” (HC 98082, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 12.2.2010). “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024). 

No caso, o juízo de origem destacou que "a prisão do acusado é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que os fatos narrados na denúncia, supostamente cometidos pelo acusado, são extremamente graves, envolvendo organização criminosa voltada para prática de diversos crimes patrimoniais". Na sequência, o Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva ao fundamento de que "a questão do excesso de prazo não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual. Há de ser enfrentada à luz da razoabilidade, segundo detalhada análise de circunstâncias típicas do caso concreto". Nesse contexto, ressaltou que "a ação penal de origem apura complexa organização criminosa de atuação interestadual e outros diversos crimes". 

Desse modo, considerando a complexidade dos fatos, a gravidade do delito e o elevado número de agentes envolvidos, não há que se falar em ilegalidade decorrente de excesso de prazo. Como bem apontado pelo ato dito coator "o recorrente, preso cautelarmente desde 26/11/2024, foi denunciado, juntamente com outros 18 (dezoito) investigados, pela prática de uma multiplicidade de delitos, em contexto de criminalidade organizada, a demonstrar evidente complexidade da ação penal, o que gera natural prolongamento da fase de formação de culpa".  

Portanto, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente